Tribunal: CARF
Processo: 13609.902024/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902024/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.404 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
EXPRESSO FIGUEIREDO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, legitima a homologação da compensação.
O parcelamento não obsta a dedução dos valores do PIS-Faturamento, tão
somente pelo fato da competência contábil, potencialmente, não ter sido
observada a tempo e modo, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito do
Estado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902024/2009-44
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.404 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902024/2009-44

1.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) no 01699.62537.
311005.1.3.04-0060, transmitida em 31/10/2005, visando a compensação de crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ arrecadado em 30/04/2004, que soma o montante de
R$ 16.958,77 (valor principal somado aos juros).
2.
No despacho decisório (fl. 37) constatou-se a partir dos DARF
discriminados no PER/DCOMP que foram identificados um ou mais pagamentos sem saldo
reconhecido para compensação dos débitos informados no referido PER/DCOMP, e que,
portanto, não existiria crédito.
3.
A contribuinte, devidamente intimada do despacho (AR de 30/04/2009, fl.
38), apresentou manifestação de inconformidade (fls. 1/2) na qual alega, em síntese, que (i) seria
necessário retificar o PER/DCOMP, entretanto o sistema não aceitou o envio de PER/DCOMP
retificadora em razão da declaração de compensação que se pretendia retificar já ter sido objeto
de decisão administrativa; e (ii) não recebeu intimação da Receita Federal do Brasil oferecendo a
oportunidade de retificar a declaração de compensação. A contribuinte requer, em sua
manifestação, que o débito fiscal reclamado seja cancelado.
4.
Em sessão de 30 de novembro de 2011, a 3a Turma da DRJ/BHE, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 02-36.482 (fls. 294/299), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo Condiciona-se à
comprovação da liquidez e certeza do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A DRJ/BHE julgou a manifestação de inconformidade improcedente sob os
seguintes fundamentos: (i) a legislação regente não prevê nenhuma hipótese em que a
autoridade administrativa deve oferecer ao sujeito passivo oportunidade de retificar pedido de
compensação antes de proferir decisão de não homologação; (ii) o crédito carece de liquidez,
pois não há crédito nenhum passível de utilização na DCOMP de acordo com a DIPJ
apresentada. No mais, não foi apresentada nenhuma documentação capaz de comprovar erro no
preenchimento das declarações da contribuinte.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.404 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902024/2009-44

6.
Cientificada da decisão (AR de 19/06/2012, fl. 301), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 303/310) em 19/06/2012, onde alega, em síntese, que: (i) ausência de
retificação da DIPJ 2005 (AC 2004) não trouxe prejuízo ao erário; e (ii) as provas, em especial a
retificação da DIPJ de exercícios anteriores, demonstram o tributo devido, pago a maior e o
crédito dele resultante.
7.
Por meio da Resolução no 1201-000.613, essa 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF (fls. 412/416), converteu o julgamento do processo
em diligência para que a autoridade preparadora:
(i) Providencie a juntada aos autos de cópia integral da DIPJ 2005, ano-calendário de
2004 (original e retificadora); - ao período em questão.
(ii) Verifique e junte as DCTFs (originais e retificadoras), efetuando a apuração de
eventual crédito, observando-se, no que couber, as disposições da IN RFB no
1.110/2010;
(iii) Se for o caso, coteje eventual crédito com as DCOMPs apresentadas, procedendo à
valoração para fins de verificação de suficiência desse, considerando-se, inclusive,
alguma Dcomp porventura já homologada.
(iv) Para fins dessa verificação, a contribuinte poderá ser intimada a apresentar livros e
documentos hábeis a melhor elucidar a origem do direito creditório, inclusive para fins
de demonstrar a ocorrência de eventual prejuízo no período.
Em caso de dúvidas quanto à exatidão das informações prestadas, a autoridade fiscal
deve intimar a contribuinte a prestar esclarecimentos complementares.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá elaborar
Relatório Conclusivo, com posterior ciência à Recorrente, para que, se assim desejar, se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na sequência retornem os autos ao E. CARF
para julgamento.
8.
Após intimações, análise dos documentos apresentados e sistemas internos
da RFB, foi elaborada a respectiva Informação Fiscal (e-fls. 855/861), a qual será oportunamente
analisada.
9.
Devidamente cientificada (e-fls. 862), a ora Recorrente apresenta a
manifestação de e-fls. 865/871, onde alega, em resumo, que restou demonstrada a ocorrência de
“erro material cometido pela empresa contribuinte quando do envio das informações ao órgão
fiscal, pelo preenchimento errôneo ou extemporâneo das retificações. Mas, de forma derradeira,
essa empresa pugna que o ilustre Auditor Fiscal prestigie os princípios da verdade real, do
formalismo moderado, além da proporcionalidade e da razoabilidade, e revise seu
posicionamento, em analogia a casos onde o próprio CARF (Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais) julga favorável aos contribuintes as compensações até então não
homologadas por erro formal ou material”.
É o relatório.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.404 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902024/2009-44

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
10.
O Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente é tempestivo e cumpre os
demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a
apreciar.
11.
Incialmente, cumpre consignar que no curso da diligência a ora Recorrente
foi intimada a apresentar documentação complementar para fins de dar suporte a Informação
Fiscal de e-fls. 855/861, o que acabou por viabilizar a plena compreensão das questões fáticas
relativas à origem do direito creditório pleiteado.
12.
Nesse sentido, relevante trazer os principais trechos do citado Relatório
Fiscal:
a) No que se refere à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
– DIPJ, o interessado só apresentou a original, fls. 668 a 703. Parte da alegada
retificadora que ele anexou ao processo, fls. 346 a 349, não foi apresentada à Receita
Federal do Brasil, apenas preenchida, conforme podemos verificar em consulta ao
sistema da RFB que controla as entregas das declarações do imposto de renda das
pessoas jurídicas, fl. 704.
b) Às folhas 707 a 719 se encontra a DCTF (original e ativa) do primeiro trimestre de
2004. Nas folhas, 720 a 760 e 761 a 804, respectivamente, as DCTF’s
original/cancelada e retificadora/ativa do 2o trimestre de 2004.
c) Por fim, constatamos que o direito creditório do contribuinte não deve ser
reconhecido, conforme se verá a seguir.
d) Através dos elementos acostados ao processo, verificamos que o crédito pleiteado
surgiu pelo fato de o interessado ter alterado sua forma de apurar o imposto de renda do
1o trimestre de 2004. Na DIPJ/2005 original apresentada, fls. 668 a 703, a sociedade
empresária informa o valor de R$ 239.789,97, referente ao item “Demais Impostos,
Taxas e Contribuições, exceto IRPJ e CSLL”, como indedutível do imposto de renda do
1o trimestre de 2004 o que redundou em R$ 77.954,30 de imposto de renda a pagar, fls.
675, 679, 680, 687, 688 e 694. Na DCTF original/ativa do 1o trimestre de 2004 não se
indicou débito algum de IRPJ. Mas na DCTF original (cancelada) do 2o trimestre de
2004 indicou-se débito de IRPJ relativo ao período de apuração do 1o trimestre de 2004,
fl. 754, no mesmo valor apurado na DIPJ original.
e) Posteriormente, de acordo com a DCTF retificadora do 2o trimestre de 2014, fl. 799,
e o preenchimento da DIPJ/2005 retificadora (repisa-se, preenchida e não transmitida),
fls. 326 a 329, o valor R$ 239.789,97, referente ao item “Demais Impostos, Taxas e
Contribuições, exceto IRPJ e CSLL” passou a ser considerado como despesa
operacional, dedutível do imposto de renda, reduzindo o IR a pagar para R$ 18.006,80.
Tendo sido pago, em cotas, R$ 77.954,30, haveria um pagamento a maior de R$
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.404 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902024/2009-44

59.947,50. Deste valor, R$ 16.790,86 está sendo utilizado como crédito na DCOMP
em análise.
f) Intimado a justificar o porquê deste valor ser dedutível do imposto de renda, o
interessado assevera que ele se refere ao Pis Faturamento do período de janeiro de 2003
a janeiro de 2004, no seu valor original R$ 239.789,97, que foi parcelado no processo
administrativo n° 13607.000180/2004-84, fls. 805 a 854. Este parcelamento foi
solicitado em 30 de março de 2004, através do Pedido de Parcelamento de Débitos –
PEPAR e deferido em 14/06/2004.
g) Isto posto, vamos analisar o caso à luz da legislação de regência.
h) No âmbito da Receita Federal do Brasil, já está pacificado o entendimento de que os
tributos são dedutíveis, na determinação do resultado ajustado, no período de
apuração em que incorridos os respectivos fatos geradores. Tal situação se deu com
a Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação - COSIT n° 11 de 11 de
fevereiro de 2016 que, consoante à Instrução Normativa RFB n° 1.396/2013, tornou
vinculante para o Fisco bem como para o contribuinte. Abaixo, a Solução de Consulta é
copiada: [...]
Solução de Consulta no 11 - Cosit
Data 11 de fevereiro de 2016
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
LUCRO
REAL.
TRIBUTOS.
DESPESAS
DEDUTÍVEIS.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. Os tributos são dedutíveis, na determinação do lucro real, no período
de apuração em que ocorridos os respectivos fatos geradores.
Dispositivos Legais: Lei no 8.981, de 1995, arts. 37, § 1o, e 41, caput e § 1o; Lei no
6.404, de 1976, art. 177; Resolução CFC no 750, de 1993, art. 9o.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
RESULTADO AJUSTADO. TRIBUTOS. DESPESAS DEDUTÍVEIS. REGIME DE
COMPETÊNCIA. Os tributos são dedutíveis, na determinação do resultado ajustado, no
período de apuração em que ocorridos os respectivos fatos geradores.
Dispositivos Legais: Lei no 8.981, de 1995, arts. 37, § 1o, 41, caput e § 1o, e 57, caput;
Lei no 6.404, de 1976, art. 177; Resolução CFC no 750, de 1993, art. 9o; Instrução
Normativa SRF no 390, de 2004, art. 50.
[...]
i) Embora esta Solução de Consulta - Cosit no 11/2016 tenha sido editada em
momento posterior ao período em que se analisa, 1o trimestre de 2004, sua
conclusão deve ser adotada no caso presente, haja vista que os atos normativos
basilares desta conclusão estavam vigentes em 2004.
j) Desta forma, não sendo possível deduzir legalmente o valor do PIS parcelado do
período de janeiro de 2003 a janeiro de 2004 na apuração do lucro líquido do
primeiro trimestre de 2004, correto é apuração do resultado da DIPJ/2005 -
original, que resultou num imposto de renda pagar deste trimestre de R$
77.954,30, coincidente com o valor pago pelo interessado.
k) Deve ser consignado que ainda que fosse permitido a dedução na apuração do
lucro real de parcelamento de tributos ocorridos em períodos pretéritos, no caso
em tela, isso deveria ter ocorrido somente no 2o trimestre de 2004. Conforme se
observa no processo de parcelamento, a sociedade empresária requereu o
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.404 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902024/2009-44

parcelamento em 30 de março de 2004, fl. 806, mas a Receita Federal somente o
deferiu em 14 de junho de 2004, fl. 847. Ou seja, o ato jurídico perfeito do
parcelamento só ocorreu nesta data e só a partir deste momento teria satisfeito
todos os quesitos para gerar seus efeitos.
6 - Por todo o exposto, verificamos que o contribuinte não faz jus ao direito creditório
pleiteado, e, portanto, a compensação não deve ser homologada. (grifos nossos)
13.
Da leitura do próprio Relatório de Diligência, fica evidente que a douta
autoridade fiscal utilizou-se da Solução de Consulta - Cosit 11/2016, conforme ele mesmo
ressalta, "editada em momento posterior ao período em que se analisa, 1o trimestre de 2004",
para justificar seu entendimento acerca da ilegitimidade do direito creditório pleiteado.
14.
De antemão, considero que, como a Solução Cosit no 11/2016 foi publicada
em 11/02/2016, apenas a partir dessa data há que se falar em efeitos vinculantes da referida
norma para as autoridades fiscais. E, como os fatos analisados são pretéritos a publicação da
referida orientação, a mesma não deveria como regra ser aplicada ao presente caso.
15.
No mais, dada notória existência de soluções divergentes no âmbito da
RFB, não se pode admitir que a interpretação dada pela Receita Federal no ano de 2016 era
necessariamente a mesma do ano de 2004 e qualquer conclusão nesse sentido, sem referência a
um ato emanado daquele órgão fiscal há época dos fatos (2003/2004/2005), é questionável.
16.
E, ainda que se considere aplicável a referida Solução de Consulta, ao ver
dessa relatoria, teria até o condão de legitimar a presente compensação. Vejamos o seguinte
trecho:

[...] a proibição de dedução pelo regime de competência é aplicada às situações em que
o contribuinte não reconhece a dívida. Ora, se o contribuinte entende que não deve
aquele valor não pode se aproveitar da redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Já a hipótese do parcelamento deve ter o mesmo tratamento dispensado à
moratória porque o contribuinte efetivamente reconhece a dívida, existindo apenas
a negociação do seu pagamento em prazo mais dilatado.
[...]
Esclarecida a possibilidade de dedução dos tributos parcelados [...]
(grifos nossos)
17.
Note-se que, como o presente caso envolveu o parcelamento (Processo
Administrativo no 13607.000180/2004-84), referente ao valor anteriormente declarado de R$
239.789,97 (duzentos e trinta e nove mil e setecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete
centavos), que redundou no valor de R$ 77.954,30 (setenta e sete mil e novecentos e cinquenta e
quarto reais e trinta centavos) de IR a pagar, devidamente reconhecido pela douta autoridade
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.404 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902024/2009-44

fiscal como pago, inconteste, a priori, que estamos diante de um caso de possibilidade de
dedução de tributos.
18.
Passemos, então, a análise da presente controvérsia sob o ponto de vista da
competência para a efetivação das deduções.
19.
A própria Recorrente reconhece que a apuração do PIS-Faturamento foi
referente ao período janeiro/2003 a janeiro/2004 e que, na época do cumprimento das obrigações
principais (pagamento, ainda que parcelado) e acessórias (envio das declarações), por um lapso,
deixou de considerar o PIS-Faturamento como valor a deduzir. No entanto, em oportunidade
posterior, a empresa notou esse equívoco e informou a Receita Federal através do envio da
DCTF retificadora do 2o Trimestre de 2004, entregue em 27/12/2006.
20.
Conforme trazido pela contribuinte e posteriormente confirmado pela
autoridade diligenciante, DCTF retificadora do 2o Trimestre de 2004 foi apresentada justamente
com o objetivo reduzir o valor do débito de R$ 77.954,30 para R$ 18.006,80 (origem do direito
creditório pleiteado) em razão de um lapso da empresa em não deduzir o Pis-Faturamento do
período de apuração do IR.
21.
Por essa razão, quando promoveu a formalização do processo de
compensação dos créditos (DCOMP 01699.62537.311005.1.3.04.0060), em outubro de 2005,
agiu amparada pela resposta dada pelo próprio órgão fiscal na Solução de Consulta SRRF/6o
RF/DISIT no 208 de 05 de Agosto de 2005 (e-fls. 385/389), a saber:

"À vista do exposto, respondo à consulente que:
a) Regra geral, os tributos e contribuições são dedutíveis segundo o regime de
competência de exercícios. Se os valores do PIS mencionados na consulta não foram
lançados como despesas nos exercícios anteriores, poderão ser assim considerados em
exercícios posteriores, desde que essa inexatidão não resulte em postergação do
pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em que seria devido, ou a
redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
b) O lançamento, como despesa, do principal (PIS devido), nas condições mencionadas
no item "a" acima, pode ser feito no momento do reconhecimento contábil da despesa,
não estando condicionada a dedução ao efetivo pagamento do parcelamento."
22.
E, ainda que a empresa, eventualmente, tenha deixado de cumprir alguma
formalidade para a prestação de informações ao órgão fiscal da existência do seu crédito (leia-se
não ter transmitido a DIPJ retificadora), quando percebeu o equívoco da falta de dedução do PIS-
Faturamento, imediatamente realizou os procedimentos que entendeu necessários com base na
Solução de Consulta no 208/2005.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.404 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902024/2009-44

23.
Vale lembrar que, o parcelamento, embora figure como causa suspensiva da
exigibilidade (art. 151, inciso VI, do CTN), implica em confissão dos débitos e, assim sendo, não
há dúvidas quanto ao reconhecimento dos valores.
24.
E, da própria análise da informação fiscal, fica evidente que o contribuinte
teria realizado a dedução corretamente, porém em competência contábil distinta da recomendada,
ou seja, em data posterior ao ato jurídico perfeito do parcelamento (2o trimestre de 2004), já que
o mesmo, requerido em março/2004, foi deferido em junho/2004 (ou seja, no fim do 2o trimestre
do ano de 2004).
25.
Para essa relatoria, parcelamento não obsta a dedução dos valores do PIS,
tão somente pelo fato da competência contábil, potencialmente, não ter sido observada a tempo e
modo, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito do Estado. E, diante própria da Solução de
Consulta no 208/2005 por ela formulada, resta evidenciado que a contribuinte buscou ajustar-se
às diretrizes da própria Administração Fiscal – a falta de transmissão da DIPJ retificadora não
tem o condão de afastar as circunstâncias fático-probatórias aqui trazidas.
26.
Em vista das razões apresentadas em cotejo com a respectiva
documentação, bem como em homenagem ao princípio da verdade material, considero líquido e
certo o direito creditório da ora Recorrente.
Conclusão
27.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital